Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno contra Decisão Monocrática por meio da qual não foi conhecida Apelação.

2. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.